Tribunal: TJSP
Processo: 1024636-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE MUTUO ENTRE PARTICULARES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. A ação de execução foi instruída com o contrato de mutuo em dinheiro com garantia real (fls. 28/32), aditado em 30/06/2016 (fls. 33/36). Sentença de procedência parcial dos embargos à execução. Recurso dos embargantes. Primeiro, rejeita-se a alegação de

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE MUTUO ENTRE PARTICULARES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. A ação de execução foi instruída com o contrato de mutuo em dinheiro com garantia real (fls. 28/32), aditado em 30/06/2016 (fls. 33/36). Sentença de procedência parcial dos embargos à execução. Recurso dos embargantes. Primeiro, rejeita-se a alegação de carência da ação. A alegação de nulidade do título por ausência de assinatura da segunda testemunha, no contrato principal (fls. 28/32), restou superada pelo aditamento de fls. 33/35), que re-ratificou os termos daquele contrato e encontra-se assinado por duas testemunhas (cláusula "IV – Da re-ratificação", fl. 35). Ademais, em momento algum os apelantes questionaram a obrigação ou apontaram qualquer falsidade. Assim, a falta de assinatura de testemunha no contrato principal, quando muito, somente seria relevante se os apelantes executados apontassem falsidade do documento ou da declaração nele contida. Precedentes do STJ e desta Turma julgadora. Segundo, reconhece-se a Ilegitimidade passiva dos embargantes avalistas. Prática de usura reconhecida na sentença. Incidência do art. 2o da Medida Provisória no 2.172-32/2001. O legislador sancionou com nulidade de pleno direito todas disposições contratuais que tenham como objetivo a concessão de garantias, pessoais ou reais, em favor do credor. Pune-se a usura, não sendo possível, no ponto das garantias, qualquer preservação das disposições. O equilíbrio estabeleceu-se com a redução das taxas praticadas, mas sem preservação das garantias. Terceiro, determina-se exclusão da capitalização dos juros. No período da normalidade, ajustaram-se juros mensais de 4%. Redução para 1% ao mês, sem capitalização. Ausência de autorização legal. Precedentes da Turma julgadora. E quarto, rejeitam-se os pedidos para declaração da nulidade de todo negócio jurídico e de restituição dobrada dos valores. Preservação do mútuo determinada pela própria lei. Incidência do art. 1o da Medida Provisória no 2.172-32/2001. De um mútuo de R$ 200.000,00, a empresa devedora quitou R$ 24.000,00. Ausência de qualquer valor a ser restituído, porque não quitado sequer o valor principal da dívida. Embargos à execução parcialmente procedentes em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.